Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-42.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPRAS. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. DANO IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA.INCIDÊNCIA.EVENTO DANOSO. STJ,SÚMULA 54.
1.Inexiste interesse recursal quando o pedido do recorrente consistir em providência já concedida na sentença.
2. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.
3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
7. Caracterizada a responsabilidade extracontratual sobre a indenização por danos morais, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, a partir da inclusão indevida do nome da autora em cadastro apelada de inadimplentes. STJ, Súmula 54.
8. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.